Tribunal: TJDFT
Processo: 0000439-02.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000439-02.2020.8.07.0014 RECORRENTE: DAVID CABRAL DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EVASÃO LOCAL DE ACIDENTE. OMISSÃO DE SOCORRO. CÓDITO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Para que haja a subsidiariedade é necessário que o bem jurídico tutelado sejam os mesmos, de tal forma que o crime tido como subsidiário seja abrangido pela conduta de resultado mais gravoso. 2. A omissão de socorro (art. 305 do CTB) possui bem jurídico protegido distinto da evasão de local de acidente (art. 304 do CTB) porquanto a omissão do socorro visa proteger a integridade da vítima vítima de acidente de trânsito e a evasão de local de acidente tem escopo de assegurar a aplicação da lei civil, penal ou administrativa. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do crime de omissão de socorro, em razão da aplicação do princípio da subsidiariedade, considerando que já houve condenação pela prática de crime mais grave ocorrido nas mesmas circunstâncias. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse contexto, resta configurado de forma inequívoca a existência de vítima a necessitar de socorro e a omissão do réu condutor do veículo que a conduzia. Pretende a defesa afastar a condenação pelo crime de evasão de local, sob a alegação de que esse seria subsidiário a conduta de não prestar socorro, o qual seria conduta mais gravosa. Para que haja a subsidiariedade é necessário que o bem jurídico tutelado sejam os mesmos, de tal forma que o crime tido como subsidiário seja abrangido pela conduta de resultado mais gravoso. No caso em apreço, além de possuírem bens jurídicos distintos, porquanto a omissão do socorro visa proteger a vítima de acidente de trânsito e a evasão de local de acidente tem escopo de assegurar a aplicação da lei civil, penal ou administrativa. Vale destacar que a evasão do local de acidente se deu inicialmente em relação à colisão com o veículo, ocorrida em momento que antecedeu os fatos que ensejaram a vitimização de Mariana que saiu do carro em movimento vindo a sofrer as lesões as quais, por dever legal, deveria ter sido socorrida pelo réu.” (ID 47357019) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020